Tribunal: TJDFT
Processo: 0002746-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. POSSEIROS. ILEGITIMIDADE DAS PARTES.

1. Nos termos do artigo 1.297, do Código Civil, a ação demarcatória é aquele instrumento processual, no qual o proprietário de prédio urbano ou rural tem o direito de constranger o seu confinante a proceder com ele a demarcação entre os dois prédios, a aviventar rumos apagados e a renovar marcos destruídos ou arruinados, repartindo-se entre os interessados as respectivas despesas.

2. A ausência de manifestação da parte sobre a decisão saneadora, e de recurso pertinente à sua insatisfação quanto à conclusão da fase instrutória, em face de considerar o laudo pericial inconclusivo, caracteriza a preclusão da decisão.

3. O artigo 574, do Código de Processo Civil, estabelece que na ação de demarcação de terras, é necessário a apresentação do título de propriedade, bem como a designação do imóvel pela situação e pela denominação, descrevendo-se limites por constituir, aviventar ou renovar e a nomeação de todos os confinantes da linha demarcada.

4. A ação petitória de demarcação de terras tem como requisito essencial à possibilidade da ação a existência do título de propriedade do imóvel.

5. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.